Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700795-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GOMES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Rubens Gomes Silva contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0720539-23.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fornecimento fármaco PAZOPANIBE 400MG, nos termos da prescrição médica. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco PAZOPANIBE 400MG. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Há a notícia de que o fármaco é padronizado mas que estaria em falta no estoque na data de 5.4.2023 (ID 155749618 - Pág. 3). Todavia, o laudo que instrui a petição inicial é da rede privada e de outra Unidade da Federação. Não constato, pois, elementos mínimos de que a parte autora tenha tentado obter o medicamento obedecendo aos procedimentos da Secretaria de Saúde destinados a todos os usuários da rede pública, em consonância aos critérios clínicos e de priorização. Aparentemente a tentativa de acesso ao serviço, no âmbito do Distrito Federal, ocorreu exclusivamente por intermédio de ofício da Defensoria Pública. Desta forma, não diviso injusta recusa da administração, até mesmo diante da ausência de elementos mínimos de informação acerca da data em que o estoque será reabastecido. Penso que a ouvida do réu se revela de grande importância para que seja possível a prolação de decisão segura, justa e adequada às especificidades do caso. Registro, desde logo, que processos que envolvem a saúde pública recebem atenção especial deste Juízo e, por consequência, não são raras as vezes em que a sentença é prolatada em menos de trinta dias corridos depois do ajuizamento. Tenho, ainda, ser de grande relevância a juntada de parecer do NATJUS, de forma a instruir os presentes autos com informações científicas e seguras acerca da adequação do fármaco pretendido à enfermidade da parte autora, sem se descuidar, ainda, da necessária observância da relação custo/benefício (artigo 20, caput e seu parágrafo único, da LINDB). Ademais, não há qualquer prova, ainda que mínima, de que os demais medicamentos padronizados para o seu CID sejam ineficazes. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. SOLICITE-SE ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS a emissão de Nota Técnica acerca do(s) medicamento(s) ora requerido(s), encaminhando-se cópia do PDF dos autos, na forma da Portaria GPR 1170, de 4.6.2018. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) apresenta neoplasia maligna do rim, ECIV, metástase pulmonar, conforme laudo médico de lavra da Dra. Larissa Di Villeneuve Caetano Pereira Araújo (CRM/DF 22722), especialista em oncologia clínica”; b) está comprovada a urgência no fornecimento do fármaco, pois o circunstanciado relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente em relação ao “risco de hipoxemia pelo acometimento pulmonar”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar “que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento PAZOPANIBE 400 MG, sob a seguinte posologia 2 cp (400 mg) pela manhã nos termos da prescrição médica anexa”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E após análise mais detalhada da questão, tenho que a demanda, a priori, se enquadraria numa dessas exceções. Registre-se que o relatório médico (oncologista) datado de 14 de abril de 2023 atestaria: a) paciente diagnosticado com “neoplasia maligna do rim, ECIV, metástase pulmonar”; b) a urgência do caso “com risco de piora grave”; c) a não realização do tratamento no prazo máximo de trinta dias apresentaria “risco de hipoxemia pelo acometimento pulmonar”; d) medicamento padronizado registrado na ANVISA; e) inexiste outro que possa substituí-lo. Nesse quadro, é de se reconhecer que as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde do agravante. Na mesma linha de raciocínio, colaciono jugado da Egrégia 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: DIREITO CONSITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE EXAMES PERÍODICOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de fornecimento de medicamento padronizado por prazo indeterminado. Recurso do autor visa reformar a sentença no ponto em que delimita o fornecimento do medicamento por 12 meses para que seja por prazo indeterminado. 2 - Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 - Fornecimento de medicamento pelo Estado por prazo indeterminado, condicionado a exames periódicos. A autora acha-se assistida pela Defensoria Pública. Há plausibilidade de que é hipossuficiente econômica, é atendida pela rede pública de saúde, e segundo o relatório médico, é portadora de carcinoma renal de células claras, Grau nucelar 2, necessitando do medicamento Pazopanibe 400 mg (ID 4673172), que consta na RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA SES DF, inexistindo outro que possa substituí-lo eficazmente. Na prescrição médica (ID 4673172 - PAG 2) não há informação de prazo para uso. Embora as condições da paciente possam ser alteradas ao longo do tratamento, exigindo aumento ou redução da dosagem, ou eventual descontinuidade do uso, não se mostra razoável delimitar o fornecimento do medicamento pelo prazo de 12 meses. Assim, a fim de dar efetividade à tutela jurisdicional concedida e concretizar o direito fundamental à saúde, deve-se possibilitar à paciente o acesso ao fármaco após esse prazo desde que evidenciada a necessidade, mediante exames periódicos e regulares. Recurso a que se dá provimento, em parte, para deferir o fornecimento do medicamento por prazo superior a 12 meses, condicionada à realização de exames médicos periódicos que constate a necessidade de continuidade. 4 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios. (1a Turma Recursal, acórdão 1142476, DJE: 27.12.2018) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Defiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, para que o Distrito Federal forneça a Rubens Gomes Silva o medicamento PAZOPANIBE 400 MG, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas (cujas ulteriores providências ficarão ao encargo do juízo de origem). Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito